Tribunal: TJMT
Processo: 1015607-87.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015607-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0116-20 (AGRAVANTE), RAMPIM & CIA LTDA - CNPJ: 08.168.990/0001-83 (AGRAVADO), FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - CPF: 894.746.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015607-87.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Sompo Seguros S.A.

Agravada:

Rampim e Cia. Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C DANO MORAL
–
APÓLICE DE SEGURO –
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ROUBO –
CDC – INAPLICABILIDADE
– DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

É inaplicável a legislação consumerista na espécie, porquanto a autora/agravada contratou o seguro no intuito de fomentar a sua atividade econômica, não se enquadrando na condição de destinatária final.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015607-87.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Sompo Seguros S.A.

Agravada:

Rampim e Cia. Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sompo Seguros S.A.
,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança securitária c/c dano moral que lhe move Rampim e Cia. Ltda., deferiu a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, compete à autora/agravada a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, sendo indevida a inversão do ônus da prova. Defende a inaplicabilidade do CDC ao caso em apreço, tendo em vista que a empresa agravada não se enquadra na condição de consumidor, pois não figura como destinatária final do produto ou serviço. Assevera que o seguro contratado visa à proteção dos bens transportados pela agravada, incrementando a atividade empresarial exercida. Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 139272161).

As informações foram prestadas (id. 139828209).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta (certidão id. 142825686).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015607-87.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Sompo Seguros S.A.

Agravada:

Rampim e Cia. Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Rampim e Cia. Ltda.
moveu
ação de cobrança securitária c/c dano moral
contra
Sompo Seguros S.A., aduzindo que as partes firmaram contrato de seguro de transporte de cargas
(apólices n. 5400002939-2 e 5500001309-7), com vigência no período de 06.09.2016 a 06.09.2017, para a cobertura das cargas averbadas nesse período.

Alegou que em 03.07.2017, houve o roubo de uma carga transportada, no valor de R$ 198.040,11 (cento e noventa e oito mil, quarenta reais e onze centavos). Afirmou que providenciou a comunicação do sinistro, contudo, a seguradora se limitou a realizar o pagamento parcial da indenização securitária, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

No despacho saneador, o douto magistrado
a quo
reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e acolheu a pretensão da agravada, no sentido de inverter o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do referido
Códex
.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que
compete à autora/agravada a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, sendo indevida a inversão do ônus da prova. Defende a inaplicabilidade do CDC ao caso em apreço, tendo em vista que a empresa agravada não se enquadra na condição de consumidor, pois não figura como destinatária final do produto ou serviço. Assevera que o seguro contratado visa à proteção dos bens transportados pela agravada, incrementando a atividade empresarial exercida. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a agravante.

Isso porque, o contrato de seguro entabulado entre a empresa transportadora e a seguradora fora realizado com o objetivo de assegurar o transporte rodoviário de cargas, serviço fornecido pela ora agravada no mercado de consumo.

Nesse passo, conforme
a jurisprudência do c. STJ,
a pessoa jurídica que realiza a contratação de seguro para resguardar patrimônio de terceiro não se enquadra na definição de consumidor, disposta no art. 2º, do CDC, por não ser destinatária final do serviço contratado, tampouco ostentar vulnerabilidade ante a seguradora
, confira:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ROUBO. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. OBRIGAÇÕES DE GESTÃO DO RISCO. DESCUMPRIMENTO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor de pessoa jurídica exige que ela seja a destinatária final do produto ou do serviço ou, ao menos, ostente alguma vulnerabilidade perante o fornecedor, situações não verificadas, na espécie, que trata de contrato de seguro firmado entre a empresa transportadora e a seguradora com o objetivo de assegurar o transporte rodoviário de cargas, serviço fornecido pela recorrente no mercado de consumo.

Precedentes.

2. O Tribunal de origem, com base na prova documental trazida aos autos, julgou improcedente o pedido de indenização securitária, em razão da ocorrência de roubo de carga transportada, pois a empresa segurada não cumpriu as exigências de gerenciamento do risco estabelecido no contrato de seguro.

3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria análise de cláusulas contratuais e revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.370.742/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.02.2020 - negritei)

Desse modo, é inaplicável a legislação consumerista no caso em apreço, porquanto a autora/agravada contratou o seguro no intuito de fomentar a sua atividade econômica, não se enquadrando na condição de destinatária final. Nesse sentido
já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – CONTRATO DE SEGURO DE CARGA – CDC – INAPLICABILIDADE – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – PACTO ACESSÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA – FURTO/ROUBO DE CARGA – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS COMPROVADO – COBERTURA SECURITÁRIA NÃO EVIDENCIADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa que, na condição de fornecedora do produto transportado, utiliza os serviços securitários para o fomento das suas atividades empresariais, com finalidade evidentemente lucrativa, não é destinatária final da relação jurídica mantida com a seguradora.

Em se tratando de exigência de cobertura securitária, não cabe à empresa gerenciadora de riscos suportar a indenização pleiteada.

É comum e se justifica a adesão do contratante ao Sistema de Gerenciamento de Risco quando o produto é de valor precioso e está, com maior evidência, predisposto a situações de perdas, não havendo falar em abusividade da disposição contratual, até mesmo porque o contrato de seguro é bilateral, e isso quer dizer que a avença gera obrigações para ambas as partes.

O descumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco estabelecido no contrato, na linha de entendimento firmado na jurisprudência pátria, exclui a cobertura do sinistro, conforme expressa previsão contida na apólice do seguro.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(RAC n. 1003644-52.2017.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 01.12.2021 - negritei)

À vista disso, o CDC é inaplicável na espécie, não havendo a inversão do ônus da prova prevista no seu art. 6º, devendo o
decisum
objurgado ser reformado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022